Tribunal: TJBA
Processo: 8091948-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091948-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Procuradora:

Tatiana Martins de Oliveira

APELADO: KELLY RABELO SANTANA ALVES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
NO MÉRITO, EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA.
PRETERIÇÃO. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS DE ESCREVENTES DE CARTÓRIO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. ENTENDIMENTO DESTE TJBA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8091948-34.2021.8.05.0001
,
de Porto Seguro, em são partes, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
KELLY RABELO SANTANA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

JA01